Tribunal: STF
Processo: HC 205812
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NULIDADES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A condenação do réu, após o trânsito em julgado, já foi submetida a nova avaliação pela Corte de origem, ocasião em que não se identificou nenhuma das hipóteses que poderiam autorizar a revisão do que decidido pelas instâncias ordinárias: a) sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) sentença condenatória fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) descoberta, após a sentença, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 do Código de Processo Penal). 2. Descobertos fortuitamente, durante o monitoramento judicialmente autorizado, novos fatos criminosos, com a consequente identificação de pessoas inicialmente não relacionadas no pedido da medida probatória – tais como o ora paciente –, mas que possuem estreita ligação com o objeto da investigação, é válida a interceptação telefônica como meio de prova. 3. As provas resultantes de uma interceptação judicialmente autorizada não podem ser interpretadas como ilegais ou inconstitucionais simplesmente porque o objeto da interceptação não era o fato posteriormente descoberto, até porque seria impensável, em autêntico nonsense jurídico, entender como nula toda prova obtida ao acaso. 4. O paciente foi notificado pessoalmente para apresentar defesa prévia e, ainda, foi patrocinado por advogada constituída no decorrer de toda a instrução, inclusive em sede de apelação, havendo comparecido a todos os atos do processo, o que afasta a apontada ofensa ao art. 56 da Lei n. 11.343/2006. 5. A regra do ordenamento jurídico brasileiro é o comparecimento do acusado em juízo, para que exerça todos os direitos inerentes ao contraditório e à ampla defesa, inclusive a autodefesa de forma presencial, o que, todavia, pode sofrer mitigação em situações excepcionais e justificadas. 6. O comparecimento do paciente em juízo não se concretizou em razão de fundamentação idônea, qual seja, o fato de que ele estava preso em comarca de outra unidade da federação, no interior do estado de Goiás, motivo pelo qual a sua condução para a audiência seria muito onerosa para a Administração Pública, com inevitável atraso da jurisdição. Ademais, a Corte de origem esclareceu que, em todos os atos, esteve presente sua advogada, devidamente constituída, sem apresentar oposição à ausência de seu cliente, de maneira que, sem a demonstração de eventual prejuízo suportado pela defesa, não há como se reconhecer a nulidade da forma com que realizado o referido ato processual. 7. Uma vez que, tanto por ocasião da sentença condenatória quanto no julgamento da apelação, houve uma análise minudente e profunda dos elementos probatórios colacionados aos autos, em que se demonstraram os motivos pelos quais a condenação do acusado seria substancialmente justa e harmônica com as provas produzidas, não se acolhem as nulidades apontadas neste habeas corpus, no qual se discutem matérias que já foram verticalmente analisadas pelas instâncias de origem, inclusive já submetidas a revisão criminal. 8. Ordem denegada.” 
    Busca-se em suma o reconhecimento de nulidade na ação penal originária, com consequente decretação de absolvição do ora paciente, sob o argumento de que a condenação, em 1° grau de jurisdição, teria se assentado em prova emprestada de outra ação penal, sem a necessária autorização judicial para o compartilhamento de provas. Nesse aspecto, aduz que “é nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. A prova emprestada, quando produzida com transgressão ao princípio constitucional do contraditório, notadamente se utilizada em sede processual penal, mostra-se destituída de eficácia jurídica, não se revelando apta, por isso mesmo, a demonstrar, de forma idônea, os fatos a que ela se refere”.
    Repisa, ademais, a existência de outras nulidades absolutas, indevidamente afastadas pelas instâncias antecedentes, e também em sede de revisão criminal: a) “da falta de decisões para o início das investigações que iniciaram o feito da Operação “Rescaldo II” (Decisões de compartilhamento de provas)” ; b) “da falta de fundamentação concreta para a quebra e prorrogação das interceptações telefônicas bem como a falta das mídias a fim de fundamentar a prorrogação requerida”; c) “não comparecimento do revisionado nas audiências de instrução e julgamento – réu preso vinculado ao processo falta de citação”.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal, também denegado na instância originária.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Com efeito, além da inviabilidade de, em sede de habeas corpus, desconstituir premissa fática e probatória estabelecida pela instâncias antecedentes, já acobertada pelo manto da coisa julgada, e reafirmada na decisão que negou seguimento à revisão criminal, in casu, ausente verossimilhança na tese de nulidade vindicada. 
    Quanto ao ponto, esclarecedoras são as ponderações da PGR:
    “13. De qualquer sorte, não se verifica a existência de flagrante ilegalidade a justificar eventual concessão da ordem de ofício.
    14. Com efeito, segundo o STJ, a “Operação Rescaldo II” teve início após a descoberta, em interceptação telefônica realizada no âmbito da “Operação Nordeste”, de “outros indivíduos envolvidos com a prática de crimes, os quais seriam autônomos em relação aos alvos da interceptação originária”, razão pela qual “iniciaram investigação envolvendo os suspeitos, dando origem à OPERAÇÃO RESCALDO II” (fl. 852).
    15. Não se tratou de prova emprestada, mas de encontro fortuito de prova, certo que se o fato objeto do encontro fortuito tiver relação com os fatos investigados, é válida a interceptação telefônica – determinada de acordo com os requisitos legais - como meio de prova.
    16. Quanto à ausência das mídias das interceptações telefônicas, o STJ assim dispôs: 
                No tocante à alegação de que não há nos Autos n. 2014.01.1.101065-4 as mídias das interceptações telefônicas autorizadas em primeiro momento consubstanciando o requerimento de prorrogação/interceptação das linhas telefônicas dos alvos investigados, registrou a Corte de origem que “tal irregularidade não foi arguida em alegações finais nem em sede de recurso, de modo que preclusa a oportunidade” (fl. 31), com o destaque de que não houve a demonstração de eventual prejuízo que teria sido suportado pela defesa do paciente, o que faz incidir a máxima pas de nulitté sans grief. Em acréscimo, esclareceu o Tribunal a quo que, conforme informado pelo próprio acusado, “as mídias e documentos referentes às OPERAÇÕES RESCALDO II e NORDESTE foram devidamente juntadas aos autos antes da apresentação das alegações finais pelas partes, garantindo-se o contraditório, de modo que não houve qualquer prejuízo à Defesa”" (fl. 32). 
    17. Ademais, a jurisprudência do STF exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas, como para as nulidades relativas, haja vista o princípio previsto no art. 563, do CPP (STF, HC 177992 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2021 PUBLIC 27-08-2021). 
    18. Vale ressaltar, por fim, que o TJDFT registrou que a defesa prévia do paciente foi devidamente oferecida, tendo sua advogada particular comparecido a todos os atos e patrocinado seus interesses durante todo curso da ação penal, inclusive em sede de apelação (fls. 1094/1095).
    À vista do exposto, opina-se pelo não conhecimento do writ.” (eDOC.44)
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 05 de outubro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente